Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-90.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Empréstimo pessoal – Sentença que julgou procedentes os embargos para acolher a prescrição e julgar extinta a ação monitória – Inconformismo do autor – A ação monitória fundamentou-se em contrato de mútuo – Aplicável na hipótese o prazo de prescrição de cinco anos, conforme disposto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil – Pretensão de cobrança de dívidas líquidas

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Empréstimo pessoal – Sentença que julgou procedentes os embargos para acolher a prescrição e julgar extinta a ação monitória – Inconformismo do autor – A ação monitória fundamentou-se em contrato de mútuo – Aplicável na hipótese o prazo de prescrição de cinco anos, conforme disposto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil – Pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular – No caso de prestação continuada, o termo inicial da causa extintiva da pretensão é contado a partir do dia subsequente ao vencimento da última parcela – O vencimento antecipado do contrato, ante o inadimplemento, trata-se de mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição da respectiva ação – A data de início da contagem é a do vencimento da última parcela do empréstimo Simples Previ, ou seja, em 21 de setembro de 2010 – Extinção da monitória que era mesmo de rigor, considerando que a ação foi ajuizada pelo autor em 08/07/2019, depois de encerrado o prazo prescricional quinquenal – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.